Tribunal: STJ
Processo: 1007773-34.2022.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123202 - SP(2025/0348405-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E R M
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO CHARAF BDINE - SP143145
ALEXANDRO MARMO CARDOSO - SP213114
AGRAVADO
: K V M
REPR. POR
: L DA S V
AGRAVADO
: K M V M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
PENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
TRIBUNAL ENTENDEU QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
DEVEDOR.
BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
MANTIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas
quo
e da natureza da avença, concluiu que o percentual de pensão alimentícia
fixado é adequado; os relatórios médicos juntados não atestam incapacidade
laborativa do recorrente; e os documentos acostados nos autos não
demonstram diminuição da capacidade econômica do recorrente, nem
desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 66a19cf2-7e81-401a-ac80-885420d74370

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 66a19cf2-7e81-401a-ac80-885420d74370

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123202 - SP(2025/0348405-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E R M
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO CHARAF BDINE - SP143145
ALEXANDRO MARMO CARDOSO - SP213114
AGRAVADO
: K V M
REPR. POR
: L DA S V
AGRAVADO
: K M V M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
PENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
TRIBUNAL ENTENDEU QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
DEVEDOR.
BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
MANTIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas
quo
e da natureza da avença, concluiu que o percentual de pensão alimentícia
fixado é adequado; os relatórios médicos juntados não atestam incapacidade
laborativa do recorrente; e os documentos acostados nos autos não
demonstram diminuição da capacidade econômica do recorrente, nem
desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
contra decisão que
E. R. M.
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. Genitor pede a
redução da obrigação alimentar para 14,85% do salário-mínimo para cada
filho. Diminuição de renda após a pandemia. Necessidade de cirurgia de
hérnia. Alegada alteração das condições financeiras. Ação não contestada.
Revelia. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Não
comprovada a diminuição da capacidade econômica. Sentença mantida.” (fl.
389)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA56061499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 1a505bbb-689a-4f77-9b40-1fd65ed1ab91

(i) arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil, pois teria havido mudança superveniente na
situação financeira do alimentante e redução das necessidades dos alimentandos, não
reconhecidas pelo acórdão, o que estaria a justificar a revisão para redução do encargo; além
disso, teria ocorrido má
desconsideração de provas documentais que
valoração/indevida
demonstrariam a renda atual e os gastos do recorrente.
(ii) arts. 1.632, 1.694 e 1.703 do Código Civil, pois as necessidades dos filhos
deveriam ser compartilhadas entre ambos os genitores e fixadas conforme o binômio
necessidade-possibilidade; o acórdão teria imposto, na prática, ônus integral ao recorrente, em
descompasso com a proporcionalidade legal.
Sem contrarrazões (fl. 411).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Sem contraminuta (fl. 432).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação revisional de alimentos. O autor E. R. M. alegou que
houve diminuição de sua renda após a pandemia e a necessidade de cirurgia de hérnia,
afirmando que sua empresa teria renda bruta média de R$ 4.407,05 e que, descontadas as
despesas, recebia apenas um salário mínimo. Sustentou que as despesas dos filhos seriam
modestas e pediu a revisão dos alimentos para 14,85% do salário mínimo para cada um,
propondo ação revisional de alimentos.
A sentença julgou improcedente a ação, por entender não comprovada a alteração do
binômio
assinalando que a cirurgia não teria afetado a capacidade
necessidade/possibilidade,
laborativa, que não houve prova dos ganhos à época da fixação original para comparativo e que
seria insuficiente o valor de R$ 180,00 por filho. Manteve a obrigação alimentar anteriormente
fixada e condenou o autor nas custas, ressalvada a gratuidade (fls. 357-360).
O acórdão negou provimento à apelação, reafirmando que os alimentos devem
observar o binômio
(art. 1.694, § 1o, e
do Código Civil), que
necessidade/possibilidade
art. 1.699
as necessidades dos filhos seriam presumidas e que os documentos apresentados não
comprovariam diminuição da capacidade econômica, especialmente pela ausência de
comparativo entre receitas e despesas desde
Registrou a possibilidade de revisão
06/11/2018.
futura e manteve a sentença (e-STJ, fls. 388-393).
Nos termos do acórdão:

"Observo que, originariamente, o valor dos alimentos foi fixado com
razoabilidade, não se revelando exagerado diante das necessidades
presumidas dos filhos.
[...]
Incabível, portanto, a pretendida redução do percentual da verba alimentar,
que se mostra adequada frente o binômio
no
capacidade/necessidade,
presente caso.
Documento eletrônico VDA56061499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 1a505bbb-689a-4f77-9b40-1fd65ed1ab91

De fato, ainda que o apelante esteja enfrentando problemas de saúde, os
relatórios juntados não atestam incapacidade laborativa apta a configurar
alteração nas possibilidades do apelante e, portanto, não se prestam à
minoração dos alimentos.
Quanto às demais alegações, é certo que dificuldades econômicas, em maior
ou menor grau, atingem boa parcela da população e não justificam o
abandono da prole, em razão da necessidade do exercício responsável da
paternidade.
Assim sendo, não se olvidando as despesas presumidas dos filhos, é de rigor
a conclusão de que o valor arbitrado afigura adequado, atendendo ao
binômio
previsto no §1o do artigo 1.694 do Código
necessidade/possibilidade
Civil.
Saliente-se que, em virtude do caráter de intermitência, a obrigação poderá
ser futuramente objeto de revisão em ação autônoma com fulcro no artigo
1.699, do Código Civil e 15, da
, para, se preciso, readequá-la
Lei 5.478/1968
ao binômio necessidade-possibilidade.
Assim, tem-se que os documentos acostados nos autos não são hábeis a
comprovar a mencionada diminuição da capacidade econômica do apelante
,
nem o mencionado desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade
sobretudo, considerando o fato de que o apelante não trouxe um comparativo
entre suas receitas e despesas desde a fixação da obrigação alimentar (
), não havendo como aferir, efetivamente, eventual diminuição da
06/11/2018
sua capacidade financeira."

O apelo nobre não merece prosperar.
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença, concluiu que o
percentual de pensão alimentícia fixado é adequado; os relatórios médicos juntados não atestam
incapacidade laborativa do recorrente; e os documentos acostados nos autos não demonstram
diminuição da capacidade econômica do recorrente, nem desequilíbrio do binômio necessidade-
possibilidade.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre as referidas matérias
fáticas, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS. PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA EM PEDIDO CONTRAPOSTO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios que, em ação revisional de alimentos,
manteve a pensão alimentícia em sete salários mínimos, rejeitando o pedido
de redução para 60% dos rendimentos líquidos do alimentante e o pedido
contraposto de majoração para dez salários mínimos. O acórdão também
afastou a alegação de sucumbência recíproca.
2. O recorrente alega desproporcionalidade na fixação da pensão
alimentícia, considerando a mudança em sua capacidade financeira e a
constituição de nova família, e pleiteia a redistribuição proporcional dos
honorários advocatícios e custas processuais.
3. O recurso especial foi admitido quanto à alegada violação ao
do
art. 86
Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56061499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 1a505bbb-689a-4f77-9b40-1fd65ed1ab91

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pensão
alimentícia em sete salários mínimos é desproporcional às necessidades da
alimentanda e às possibilidades do alimentante; e (ii) verificar se houve
sucumbência recíproca que justifique a redistribuição proporcional dos
honorários advocatícios e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido concluiu que a pensão alimentícia fixada em sete
salários mínimos é atende ao trinômio necessidade-possibilidade-
proporcionalidade. A análise da proporcionalidade da pensão alimentícia
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A Corte de origem entendeu que não seria cabível a incidência do ônus da
sucumbência em face da recorrida, em razão de sua pretensão enquadrar-se
como pedido contraposto, e não reconvenção. Esse entendimento está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ)"."
, relator
,
(REsp n. 2.224.573/DF
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ORDEM JUDICIAL
DE DESCONTO EM FOLHA. DESCUMPRIMENTO PELA FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTÔNOMA. DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
COM O ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE
DA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A obrigação da fonte pagadora de efetuar o desconto e o repasse de verba
alimentar decorre de determinação judicial e constitui um dever processual
autônomo, distinto da obrigação de prestar alimentos, que é de natureza
familiar e incumbe exclusivamente ao alimentante.
2. O descumprimento da ordem judicial pela fonte pagadora, ao realizar
descontos em valor inferior ao determinado, configura ato ilícito próprio, que
gera o dever de indenizar o alimentando pelos danos materiais decorrentes
da privação da verba, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 529,
Civil, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
3. Diante da autonomia das relações jurídicas, não se configura a hipótese de
litisconsórcio passivo necessário entre a fonte pagadora e o genitor
alimentante na ação de indenização, pois a responsabilidade daquela é direta.
4. Aferir se os descontos foram, de fato, realizados em valor inferior ao
devido, contrariando a conclusão do acórdão recorrido, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
, relator
, Terceira
(AREsp n. 2.795.866/MG
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DIFERENCIADA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
ENTRE FILHOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA
. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE REEXAME
SÚMULA 83/STJ
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
APOIADO EM FATOS.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA56061499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 1a505bbb-689a-4f77-9b40-1fd65ed1ab91

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARCAR
COM
OS
ALIMENTOS
NÃO
COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A concessão de pensão alimentícia a filho que alcançou a maioridade
depende da prova de necessidade do alimentando e de possibilidade do
genitor alimentante. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, mediante exame do contexto fático dos autos,
concluiu terem as autoras demonstrado a necessidade de receber os
alimentos, enquanto o alimentante não teve êxito em demonstrar não
possuir condições de arcar com a pensão alimentícia arbitrada. A
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal.
4. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso
especial, tendo em vista a configuração da preclusão.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 1.858.258/PR
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
17/11/2021)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 1a505bbb-689a-4f77-9b40-1fd65ed1ab91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.123.202 / SP
Número Registro: 2025/0348405-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077733420228260576
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E R M
ADVOGADOS : MARCO AURELIO CHARAF BDINE - SP143145
ALEXANDRO MARMO CARDOSO - SP213114
AGRAVADO
: K V M
REPR. POR
: L DA S V
AGRAVADO
: K M V M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: bf28356a-e0ca-4729-9ec0-2fde75836c53

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: bf28356a-e0ca-4729-9ec0-2fde75836c53